Tribunal: STF
Processo: HC 214275
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Oliveira Atencio, em favor de Natália Alves de Souza, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 727.983/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “NATALIA ALVES DE SOUZA alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal a quo no Habeas Corpus n. 2294134-69.2021.8.26.0000, em que foi mantida sua prisão preventiva. 



    Depreende-se dos autos que “[a] paciente foi denunciada em 16 de dezembro de 2021, como incursa no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, com incidência do art. 61, inc.II, "j", do Código Penal (fls. 119/120). A prisão em flagrante fora convertida em preventiva aos 20 de novembro de 2021, em sede de plantão judicial (fls.42/45)” (fl. 171, grifei). 



    Assere a defesa que “a paciente é primária e não possui qualquer mácula em sua ficha criminal quando menor de idade, apesar de ainda possuir menoridade penal relativa, ter contribuído para com as investigações e demonstrar arrependimento em solo policial. [...] trata-se de crime que prescinde de violência e/ou grave ameaça e a paciente possui residência fixa, não oferecendo a figura do ‘periculum libertatis’. Nas fls. 37 foi acostado o seu comprovante de residência fixa” (fl. 7). (eDOC 5)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Conforme já apontado na decisão vergastada, “[a] paciente foi denunciada em 16 de dezembro de 2021, como incursa no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, com incidência do art. 61, inc.II, "j", do Código Penal (fls. 119/120). A prisão em flagrante fora convertida em preventiva aos 20 de novembro de 2021, em sede de plantão judicial (fls.42/45)” (fl. 171, grifei). 



    Na hipótese, o Juízo de primeiro grau destacou que, “igualmente corroborando o acerto da tipificação dada, destaque-se a diversidade e a quantidade do entorpecente (aproximadamente um quilo de cocaína e um quilo de crack)” (fl. 29, grifei). 



    A Corte de origem, por sua vez, ao minudenciar os fatos, salientou que a paciente “trazia consigo, para fins de tráfico, 01 tablete de cocaína (1.094,9 gramas) e 01 tablete de crack (1.016,7 gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar” (fl. 14). 



    A esse respeito, é imperioso ressaltar que, “consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva” (RHC n. 115.823/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 30/9/2019, destaquei) (eDOC 4)



    Colhe-se dos autos que “policiais militares realizavam patrulhamento pelas imediações do Terminal Rodoviário do Município quando um indivíduo que não quis se identificar informou que uma mulher, que desembarcou de um ônibus vindo de São Paulo, aparentava estar muito aflita. Os milicianos, então, decidiram abordar a referida mulher, após identificada como a ora paciente, ela admitiu ter sido contratada para transportar drogas de São Paulo até a cidade de Cruzeiro. Em revista, na mochila da paciente, foram encontradas as drogas referidas, R$ 91,00 e um aparelho celular.” (eDOC 6, p. 4)



    Como se vê, estamos diante de um caso de mula, primária, sem registros criminais, presa enquanto transportava “01 tablete de cocaína (1.094,9 gramas) e 01 tablete de crack (1.016,7 gramas)” em transporte coletivo.



    Desse modo, a paciente está presa cautelarmente apenas em razão da traficância, em desacordo com o entendimento desta Corte. Nesse sentido:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ademais, a Segunda Turma desta Corte tem dispensado tratamento diferenciado às mulas, como é o caso dos autos, verbis:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Regime inicial mais gravoso apenas com base na quantidade da droga. Impossibilidade no caso concreto. 4. Transporte de 5kg de maconha na condição de mula. Pessoa em estado de vulnerabilidade social, que não pode receber a mesma reprimenda do proprietário da droga e responsável por ter-lhe contratado. Agravada não faz parte da organização criminosa. 5. Faculta-se ao magistrado a análise dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes. 6. Agravo improvido. (AgR no HC 180.065, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.4.2020)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Recurso da PGR. 4. Causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Mula. Fração aplicada no máximo. 5. Agravo a que se nega provimento. (AgR no HC 160.227, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2018) 



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor da paciente, se por outro motivo não estiver presa. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h; 



    c) proibição de contatar eventuais acusados ou investigados; e



    d) proibição de se ausentar da comarca onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente